Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Antes da apreciação do mérito recursal, concedo vista à agravante para manifestação quanto à proposta de acordo apresentada pelo agravado nos autos de origem (ID 126355142), em especial diante da possível perda do objeto recursal decorrente de eventual assentimento pela agravante. Publique-se. Intime-se.